Tribunal: TRF3
Processo: 5273495-61.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
479/1327)

5273495-61.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5273495-61.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE LUIS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, admitiu a relativização do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e determinou a produção de prova técnica complementar, por entender necessária à adequada formação do convencimento judicial.

2. O agravante sustenta que o PPP constitui prova qualificada e suficiente, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, para afastar o reconhecimento da atividade especial quando consignados níveis de ruído inferiores aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP possui natureza de prova absoluta, apta a afastar a produção de prova técnica complementar, ou se pode ser relativizado pelo magistrado quando reputada necessária a elucidação da controvérsia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991 estabelece o meio ordinário de comprovação da exposição a agentes nocivos, mas não atribui ao PPP presunção absoluta de veracidade.

5. O sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado. O juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

6. A aferição da efetiva exposição a agente nocivo demanda análise técnica concreta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), reconheceu que as informações do PPP podem ser afastadas por prova em contrário.

7. A determinação de prova complementar não desconsidera o PPP. Visa assegurar decisão fundada em quadro probatório suficiente, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário não possui natureza de prova absoluta. 2. É lícito ao magistrado determinar a produção de prova técnica complementar quando entender insuficiente o conjunto probatório para aferir a efetiva exposição a agente nocivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 58, § 1o; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5273495-61.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

APELADO: JOSE LUIS MACHADO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, que, no exercício da competência prevista no art. 932 do CPC, enfrentou controvérsia atinente ao reconhecimento de atividade especial e à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP como meio probatório.

A decisão agravada, ao apreciar a insurgência recursal anteriormente manejada pelo INSS, analisou detidamente a disciplina normativa aplicável à aposentadoria especial e à comprovação da exposição a agentes nocivos, especialmente no tocante ao agente agressivo ruído e à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Conforme se extrai da decisão monocrática (ID 335442217), foi reconhecida a possibilidade de relativização das informações constantes do PPP, admitindo-se a produção de prova técnica complementar, sob o fundamento de que o documento não detém natureza de prova absoluta, podendo ser confrontado com outros elementos probatórios, sobretudo quando houver controvérsia técnica relevante quanto à efetiva exposição a ruído acima dos limites legais .

Inconformado, o INSS interpôs o presente agravo interno (ID 345630320), sustentando, em síntese, que:

(i) o PPP constitui prova qualificada, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, sendo documento suficiente e exclusivo para a comprovação (ou afastamento) da especialidade;

(ii) o PPP juntado aos autos indicaria níveis de ruído inferiores aos limites normativamente estabelecidos, notadamente 78,3 dB(A), 78,5 dB(A) e 76,5 dB(A) nos períodos de 01/09/2000 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 20/11/2011 e 06/10/2017 a 21/11/2017, respectivamente;

(iii) não haveria cabimento para a realização de perícia técnica quando existente PPP regularmente preenchido e assinado por profissional habilitado;

(iv) precedentes deste Eg. Tribunal, inclusive Agravo de Instrumento no 5007275-16.2025.4.03.0000, firmariam entendimento no sentido de que a existência de PPP regularmente emitido afasta a necessidade de produção de prova pericial;

(v) a decisão agravada teria incorrido em tratamento anti-isonômico ao relativizar o PPP apenas na parte desfavorável ao segurado, razão pela qual requer o julgamento colegiado e a reforma da decisão monocrática.

Regularmente intimado, o agravado JOSÉ LUIS MACHADO, por intermédio de sua patrona, apresentou contraminuta (ID 354212279), pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta o agravado, em síntese, que:

(i) o PPP não possui natureza de prova absoluta, mas relativa, podendo ser confrontado com outros elementos probatórios;

(ii) o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991 estabelece meio ordinário de comprovação, mas não impede o controle jurisdicional sobre seu conteúdo;

(iii) o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 664.335/SC (Tema no 555 da repercussão geral), assentou que as informações constantes do PPP podem ser afastadas mediante prova em contrário;

(iv) o art. 370 do CPC confere ao magistrado poder instrutório para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo apenas as inúteis ou protelatórias;

(v) impedir a produção de prova técnica complementar equivaleria a atribuir valor absoluto a documento unilateral, elaborado sem participação do segurado, em afronta ao contraditório substancial .

Ao final, o agravado requer a manutenção integral da decisão agravada, com o reconhecimento da natureza relativa do PPP e a legitimidade da produção de prova técnica quando reputada necessária pelo juízo.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a insurgência do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, entendeu possível relativizar o conteúdo do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, admitindo a produção de prova técnica complementar, por reputar necessária à adequada formação do convencimento judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que o PPP constituiria prova qualificada e exclusiva, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, sendo suficiente, por si só, para afastar o reconhecimento da atividade especial quando nele consignados níveis de ruído inferiores aos limites normativamente estabelecidos.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada encontra-se alicerçada em fundamentação jurídica sólida, harmônica com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispõe o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991:

“§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista.”

O dispositivo legal estabelece o meio ordinário de comprovação da exposição a agentes nocivos, mas não outorga ao PPP natureza de prova absoluta, imune ao crivo jurisdicional.

Com efeito, o sistema processual brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC:

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

A par disso, o art. 370 do CPC estatui:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Logo, se o magistrado, no exercício de seu prudente arbítrio técnico, conclui que o conjunto probatório se mostra insuficiente para elucidar controvérsia técnica relevante – como a aferição da efetiva exposição a ruído acima dos limites legais –, não apenas pode, mas deve determinar a produção de prova complementar, sob pena de decidir com base em quadro probatório incompleto.

O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 664.335/SC (Tema no 555 da Repercussão Geral), assentou que as informações constantes do PPP não possuem presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastadas mediante prova em contrário, especialmente no que concerne à eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI.

No referido precedente, fixou-se a seguinte tese:

“O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual – EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”

A ratio decidendi do julgado deixa claro que a aferição da nocividade demanda análise concreta e técnica, não se esgotando em declaração unilateral constante de formulário.

O C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem reiteradamente reconhecido que o PPP, embora documento hábil à comprovação do tempo especial, não impede a produção de outras provas quando houver dúvida fundada acerca das condições reais de trabalho.

O agravante pretende conferir ao PPP natureza de prova qualificada absoluta, insuscetível de complementação probatória. Tal entendimento, entretanto, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência.

A decisão agravada não desconsiderou o PPP; tampouco inverteu o ônus da prova ou instaurou tratamento anti-isonômico. Limitou-se a reconhecer que, no caso concreto, a controvérsia técnica demandava melhor elucidação, à luz do princípio da busca da verdade possível e da adequada prestação jurisdicional.

Ademais, o precedente invocado pelo INSS – no sentido de que a existência de PPP regularmente preenchido pode afastar a necessidade de perícia – não consagra regra absoluta, mas orientação dependente do exame do contexto fático-probatório. Cada caso exige análise individualizada, sob pena de transformar precedente persuasivo em dogma inquestionável.

A decisão monocrática, longe de vulnerar o ordenamento, prestigiou:

o contraditório substancial;

o devido processo legal;

o princípio do livre convencimento motivado;

e a necessidade de formação de juízo técnico adequado em matéria eminentemente especializada.

Em tal cenário, verifica-se que a decisão agravada encontra-se lastreada em fundamentação jurídica consistente, coerente e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer vício ou equívoco que justifique sua reforma.

O agravo interno, na realidade, limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente rechaçados na decisão recorrida, não trazendo elemento novo apto a infirmar suas conclusões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, admitiu a relativização do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e determinou a produção de prova técnica complementar, por entender necessária à adequada formação do convencimento judicial.

2. O agravante sustenta que o PPP constitui prova qualificada e suficiente, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, para afastar o reconhecimento da atividade especial quando consignados níveis de ruído inferiores aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP possui natureza de prova absoluta, apta a afastar a produção de prova técnica complementar, ou se pode ser relativizado pelo magistrado quando reputada necessária a elucidação da controvérsia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991 estabelece o meio ordinário de comprovação da exposição a agentes nocivos, mas não atribui ao PPP presunção absoluta de veracidade.

5. O sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado. O juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

6. A aferição da efetiva exposição a agente nocivo demanda análise técnica concreta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), reconheceu que as informações do PPP podem ser afastadas por prova em contrário.

7. A determinação de prova complementar não desconsidera o PPP. Visa assegurar decisão fundada em quadro probatório suficiente, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário não possui natureza de prova absoluta. 2. É lícito ao magistrado determinar a produção de prova técnica complementar quando entender insuficiente o conjunto probatório para aferir a efetiva exposição a agente nocivo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 58, § 1o; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014 (Tema 555).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão